Tribunal: TJDFT
Processo: 0002167-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), sobretudo pela palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e por uma testemunha presencial dos fatos, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Não há falar em absolvição por falta de dolo ou legítima defesa diante das várias condutas agressivas praticadas pelo réu tanto dentro do bar como dentro do veículo do casal, que culminaram em diversas lesões contundentes na vítima (equimoses no dorso nasal, olho, rosto esquerdo e região cervical – devidamente descritas no laudo pericial), incompatíveis com a tese de que apenas se defendeu, tendo ele agido com acentuada desproporcionalidade em relação à suposta agressão a ser repelida, notadamente pela manifesta ciência de sua superioridade física contra a vítima, a qual estava grávida dele, no oitavo mês de gestação.
4. Em relação ao “quantum” de aumento da pena, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
5. Recurso parcialmente provido.